Tribunal: TJSP
Processo: 2271611-34.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-22

Ementa:
Habeas corpus. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. Negativa do apelo em liberdade fundamentada. Paciente reincidente e que respondeu ao processo preso. Necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. Excesso de prazo para o processamento do recurso de apelação interposto. Inocorrência. Feito volumoso e com multiplicidade de réus (10)

Ementa:
Habeas corpus. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. Negativa do apelo em liberdade fundamentada. Paciente reincidente e que respondeu ao processo preso. Necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. Excesso de prazo para o processamento do recurso de apelação interposto. Inocorrência. Feito volumoso e com multiplicidade de réus (10) com diferentes causídicos. Ordem denegada.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000129892
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2271611-34.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são impetrantes
GABRIELA FONSECA DE LIMA, AHMAD LAKIS NETO e DOUGLAS RODRIGUES
DE OLIVEIRA e Paciente ANTONIO CESAR FARIA SANTOS.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente) e IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2271611-34.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 11.380 2/4 CGL
H . C . n o 2 2 7 1 6 1 1 - 3 4 . 2 0 1 9 . 8 . 2 6 . 0 0 0 0
I m p e t r a n t e s : A d v s . A h m a d L a k i s N e t o , G a b r i e l a
F o n s e c a
d e
L i m a
e
D o u g l a s
R o d r i g u e s
d e
O l i v e i r a
P a c i e n t e : A n t o n i o C e s a r F a r i a d o s S a n t o s
C o m a r c a : C a p i t a l
VOTO No 11.380
Habeas corpus. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE
DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. Negativa do
apelo em liberdade fundamentada. Paciente reincidente e que
respondeu ao processo preso. Necessidade de garantir a
ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. Excesso
de prazo para o processamento do recurso de apelação
interposto. Inocorrência. Feito volumoso e com multiplicidade
de réus (10) com diferentes causídicos. Ordem denegada.
1) Os Advogados Ahmad Lakis Neto, Gabriela Fonseca de
Lima e Douglas Rodrigues de Oliveira impetram o presente habeas corpus, com
pedido liminar, em favor de ANTONIO CESAR FARIA DOS SANTOS, preso,
apontando como autoridade coatora a MMa. Juíza de Direito da 27a Vara Criminal
da Comarca da Capital, no processo no 0045361-60.2018.8.26.0050.

Sustentam, em resumo, que o paciente foi condenado, sendo
negado o direito de apelar em liberdade sem fundamentação idônea, eis que
ausentes os requisitos do art. 312. Alegam, ainda, a ocorrência de excesso de
prazo para o julgamento da apelação, visto que o paciente encontra-se preso
desde 11/06/2018, a r. sentença foi proferida em 27/05/2019 e em 14/07/2019 a
Defesa protocolou as razões de apelação, mas, até a presente data, os autos
não foram remetidos ao Tribunal de Justiça. Requerem, assim, que o paciente
possa recorrer em liberdade, com a expedição de alvará de soltura.
A liminar foi indeferida (fls. 102/103).
Prestadas as informações (fls. 106/107), a d. Procuradoria
Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pela denegação (fls. 110/118).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2271611-34.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 11.380 3/4 CGL

É o relatório.

2) Denego a ordem.
Consta que o paciente foi condenado à pena de 20 anos, 04
meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, como incurso no art.
2o da Lei no 12.850/13 e nos arts. 33 e 35, ambos da Lei no 11.343/06, todos
na forma do art. 69 do CP, sendo negado o direito ao apelo em liberdade (fls.
17/55).
Com efeito, a despeito do alegado na impetração, a negativa
do recurso em liberdade foi justificada na necessidade de garantir a ordem
pública em razão da gravidade concreta das condutas apuradas.
Ademais, o paciente é reincidente (fls. 1.001 e 1.003 na
origem), permaneceu preso durante o curso do processo e foi condenado ao
cumprimento de elevada pena em regime inicial fechado, impondo-se a
manutenção da custódia, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal.
No mais, também não há que se falar em excesso de prazo
para o processamento do recurso de apelação e remessa dos autos à segunda
instância.
Isto porque, trata-se de feito complexo, envolvendo 10
corréus e diferentes causídicos, sendo necessária a intimação da sentença
condenatória com relação a cada um deles, inclusive com a expedição de cartas
precatórias para tal finalidade, porquanto se encontram recolhidos em
estabelecimentos prisionais distintos.
Outrossim, em consulta aos autos digitais pelo “SAJ”, verifica-
se que, em 31/01/2020 foi aberta vista ao Ministério Público para apresentação
de contrarrazões aos recursos de apelações remanescentes (fls. 2.332), após o
que será determinada a remessa dos autos a este E. Tribunal de Justiça, não se
olvidando, ainda, que a defesa do corréu Luiz Donizete requereu a apresentação
das razões de apelo em 2a Instância (fls. 1669).
Enfim, toda essa gama de atos processuais justifica as
maiores delongas havidas, que acabam por impossibilitar que o feito tramite com
a celeridade desejada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2271611-34.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 11.380 4/4 CGL

3) Pelo exposto, denego a ordem.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator